Tribunal: TJDFT
Processo: 0747948-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747948-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANUELA GARCIA LEAL MONTEIRO, MARCELO MONTEIRO PEREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ATLANTIDA I D E C I S Ã O Analisando as razões recursais (ID 53258110), denota-se que o agravo de instrumento é interposto por MANUELA GARCIA LEAL MONTEIRO e MARCELO MONTEIRO PEREIRA, contra decisão de ID 171782216, foi proferida no dia 13/09/2023 (terça-feira), e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 15/09/2023(sexta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, que foi segunda-feira (18/09/2023), logo, o prazo recursal de 15 (quinze) dias, findou-se em 09/10/2023 (segunda-feira). O recurso foi interposto no dia 08/11/2023 (ID 53258110), portanto, intempestivamente. Ressalte-se que o objeto do recurso em tela é a decisão de primeiro grau que determinou a penhora, e não eventuais atos expropriatórios supervenientes que porventura dela possam ter decorrido. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator